Tribunal: TJPA
Processo: 0002249-92.2007.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002249-92.2007.8.14.0201

APELANTE: FENIX CURTIDORA LTDA, M.J. NOVAES DE LIMA & CIA LTDA, REPAR RECICLAGEM INDUSTRIAL DE RESIDUOS DE ANIMAIS LTDA - ME

APELADO: FITOBEL INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO AMBIENTAL. ATIVIDADE DE CURTIMENTO DE COURO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO POR FATO SUPERVENIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONEXA. INOCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA COLETIVA. ART. 103, § 1º, DO CDC. AUTONOMIA DA PRETENSÃO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL CRIMINAL OFICIAL. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E HÍDRICA. ODOR FÉTIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Ilegitimidade Passiva:
Pela Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida conforme as alegações da inicial. Sendo imputada às rés a prática de atividade poluidora que atingiu a esfera jurídica da autora, resta configurada a pertinência subjetiva para a lide, devendo o nexo causal ser apreciado como matéria de mérito.

Inoponibilidade da Coisa Julgada Coletiva:
A prolação de sentença de improcedência em sede de Ação Civil Pública não obsta o prosseguimento e o êxito de ação indenizatória individual ajuizada por lesado que não interveio na lide coletiva como litisconsorte. Inteligência dos arts. 81, III, e 103, III e § 2º, do CDC. A sentença coletiva fará coisa julgada
erga omnes
apenas no caso de procedência do pedido, resguardando-se sempre o direito individual de reparação pelos danos sofridos. Precedentes do STJ:
AgInt nos EDcl no REsp: 2001143 TO (DJe 15/12/2023)
e
AgInt no REsp: 1849836 RS (DJe 31/08/2023)
.

Responsabilidade Civil Ambiental:
A responsabilidade por danos ao meio ambiente é objetiva e pautada na Teoria do Risco Integral (art. 225, § 3º, CF e art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981), prescindindo de culpa e vedando a invocação de excludentes de responsabilidade.

Nexo de Causalidade e Dano:
Laudo Pericial oficial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves" atestou de forma inequívoca a degradação ambiental decorrente da atividade das apelantes (curtumes), caracterizada pela emissão de gases fétidos de enxofre e nitrogênio, além de descarte irregular de efluentes. Aplicação do Princípio da Precaução e da inversão do ônus da prova em favor da preservação ambiental (Súmula 618/STJ).

Dano Moral:
A poluição atmosférica severa, que exala odores insuportáveis e compromete a saúde e o bem-estar de funcionários e moradores locais, configura dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao porte econômico das empresas poluidoras, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico.

Honorários Recursais:
Diante do desprovimento dos apelos, impõe-se a majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recursos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por M. J. NOVAES DE LIMA & CIA. LTDA. e FÊNIX CURTIDORA LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci (ID 10717312), integrada pela decisão de Embargos de Declaração (ID 10717315), nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por FITOBEL INDÚSTRIAS REUNIDAS LTDA. – EPP.

Na origem, a autora alegou que sua atividade de produção de derivados de mel sofreu prejuízos materiais e morais em razão de danos ambientais causados pelas rés, com a emissão de odores fétidos, gases derivados de enxofre e nitrogênio, além do descarte inadequado de efluentes no solo e no Rio Piraíba, o que teria provocado a corrosão de equipamentos e estruturas metálicas, bem como prejuízo a saúde e bem-estar de seus funcionários.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés M. J. Novaes de Lima & Cia. Ltda. e Fênix Curtidora Ltda., de forma solidária, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais; julgar improcedente o pedido de danos materiais por ausência de prova técnica específica e nexo causal temporal; e julgar improcedente a ação em relação à ré Empresa de Reciclagem Industrial de Resíduos de Animais Ltda.

Em suas razões (ID 10717316), a apelante M. J. NOVAES DE LIMA & CIA. LTDA. sustenta a inexistência de responsabilidade objetiva e de elementos caracterizadores do dano ambiental. Argumenta que sua estação de tratamento de efluentes (ETE) opera dentro das normas legais e que a poluição do Rio Piraíba decorre de fontes externas (outras indústrias e falta de saneamento da comunidade local). Aduz que o laudo oficial utilizado na sentença é unilateral e que a corrosão alegada pela autora advém da umidade e calor da região. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

A apelante FÊNIX CURTIDORA LTDA., em seu recurso (ID 10717323), suscita preliminar de ilegitimidade passiva por ausência de nexo causal. No mérito, alega que o laudo do IML é inconclusivo e pautado em metodologia inadequada, não servindo como meio de prova. Defende que sua atividade respeita os parâmetros da NBR e que a oxidação observada pela autora decorre de fatores climáticos e não de sua produção industrial.

A apelada FITOBEL INDÚSTRIAS REUNIDAS LTDA. – EPP apresentou contrarrazões (ID 983), defendendo a manutenção da sentença com base nos laudos periciais oficiais (ID 10717254) que atestaram a gravidade da poluição e o nexo causal com os danos sofridos.

No curso do processamento recursal, a apelante M. J. Novaes de Lima & Cia. Ltda. requereu a juntada de prova nova (ID 24268716), consistente na sentença de improcedência proferida na Ação Civil Pública nº 0011009-55.2006.8.14.0301 (ID 24268717), alegando que o referido
decisum
reconheceu a regularidade de sua atividade ambiental, o que afastaria a responsabilidade discutida nesta lide individual.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação específica (ID 35959520), opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Analisando o documento superveniente, o Parquet sustentou sua irrelevância jurídica para alterar o julgamento, sob o fundamento de que a coisa julgada formada na ação coletiva não prejudica interesses individuais (art. 103, § 1º, do CDC) e que as perícias realizadas em contextos temporais distintos não se anulam.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço das
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por M. J. NOVAES DE LIMA & CIA. LTDA. (ID 10717316) e FÊNIX CURTIDORA LTDA. (ID 10717323), passo a análise das preliminares arguidas e em seguida ao mérito dos recursos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

A apelante FÊNIX CURTIDORA LTDA suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental noticiado.

Todavia, em observância à Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, isto é, conforme as alegações deduzidas pela autora na petição inicial.

“A
teoria da asserção
defende que
as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva
, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional
entre as partes,
e não do direito provado
. 2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade
. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.” Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020.

No caso vertente, a causa de pedir fundamenta-se na atividade poluidora desenvolvida por ambas as rés, cujos estabelecimentos industriais situam-se nas adjacências da sede da apelada, sendo a responsabilidade civil ambiental pautada pela solidariedade entre os agentes poluidores.

Assim, a verificação da efetiva contribuição de cada ré para o evento danoso constitui matéria atinente ao mérito, não ensejando a extinção prematura do feito. Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

DO FATO SUPERVENIENTE: INOPONIBILIDADE DA COISA JULGADA COLETIVA À AÇÃO INDIVIDUAL

No curso do processamento recursal, a apelante M. J. NOVAES DE LIMA & CIA. LTDA. peticionou (ID 24268716) noticiando a prolação de sentença de improcedência nos autos da Ação Civil Pública nº 0011009-55.2006.8.14.0301 (ID 24268717), sustentando que o reconhecimento judicial da regularidade de suas atividades naquela lide coletiva importaria na perda de objeto ou improcedência da presente demanda individual.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, tal tese não subsiste diante do regime jurídico do microssistema processual coletivo brasileiro.

Como bem salientado no parecer complementar da douta Procuradoria de Justiça (ID 35959520), a sentença proferida em sede de Ação Civil Pública que veicula direitos difusos ou coletivos possui eficácia delimitada pelos artigos 81 e 103 do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis subsidiariamente ao sistema da Lei nº 7.347/1985.

O ordenamento jurídico é categórico ao estabelecer que os efeitos da coisa julgada em ações coletivas não prejudicam os interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade que não intervieram no processo como litisconsortes. N

o caso em tela, a apelada FITOBEL INDÚSTRIAS REUNIDAS LTDA. não integrou a relação processual na referida ACP, não tendo exercido o contraditório, formulado quesitos periciais ou participado da produção probatória que subsidiou aquele julgamento.

A improcedência de uma demanda coletiva, seja por insuficiência de provas ou por reconhecimento da regularidade atual do empreendimento, não impede o prosseguimento e o êxito de ações individuais reparatórias fundadas em danos específicos e pretéritos.

Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que resguarda a autonomia das pretensões individuais diante do desfecho de lides coletivas, conforme se observa nos julgados STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2001143 TO (DJe 15/12/2023) e STJ - AgInt no REsp: 1849836 RS (DJe 31/08/2023), que reafirmam os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, impedindo que a sentença coletiva prejudique terceiros que não participaram da sua formação.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. EFICÁCIA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS
. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a sentença não pode prejudicar terceiros, haja vista os limites subjetivos e objetivos da eficácia da coisa julgada
. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2001143 TO 2022/0133863-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PROCESSO COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
.
AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO.
REPETIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81, III, E 103, III E § 2º, DO CDC. EVENTO DANOSO. DIREITO INDIVIDUAL. RESGUARDO.
1. A apuração da extensão dos efeitos da
sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos passa pela interpretação conjugada dos artigos 81, inciso III, e 103, inciso III e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Nas ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos,
a sentença fará coisa julgada erga omnes apenas no caso de procedência do pedido. No caso de improcedência, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual
. 3 . Não é possível a propositura de nova ação coletiva,
mas são resguardados os direitos individuais
dos atingidos pelo evento danoso. Precedente. 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1849836 RS 2019/0347115-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023).

Ademais, como destacado pelo Parquet, há uma distinção temporal relevante: a perícia da ACP foi realizada anos após os eventos que fundamentam esta ação individual. Enquanto o laudo da ação coletiva analisou a conformidade atual do tratamento de efluentes, os laudos periciais criminais de números 060/2006 e 051/2007 (IDs 10717254 e 10717255), constantes destes autos, atestaram de forma inequívoca a degradação ambiental ocorrida à época dos fatos narrados na exordial.

Portanto, a decisão superveniente na esfera coletiva é desprovida de aptidão para modificar o julgamento destes recursos, razão pela qual afasto a alegação de perda de objeto.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL E DOS DANOS MORAIS

A controvérsia de mérito consiste à verificação do dano ambiental e do dever de indenizar das rés.

Em matéria ambiental, a responsabilidade civil é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral (artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981), o que dispensa a perquirição de culpa, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o prejuízo suportado.

A instrução processual logrou êxito em comprovar a conduta ilícita e degradadora das apelantes. O Laudo Pericial nº 051/2007, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves" (ID 10717312), é contundente ao apontar a produção de odor fétido acentuado derivado de gases de enxofre e nitrogênio, além do descarte inadequado de resíduos sólidos e efluentes líquidos no solo e no Rio Piraíba.

A perícia constatou, inclusive, a presença de odores característicos de curtumes no interior do estabelecimento da apelada, provocando náuseas e comprometendo a saúde e o bem-estar de seus funcionários.

As alegações das recorrentes de que o dano decorreria de fatores climáticos (umidade e calor) ou de outras fontes poluidoras não são capazes de afastar a responsabilidade ora imputada.

Vigora no Direito Ambiental o Princípio da Precaução, cabendo ao poluidor o ônus de provar que sua atividade não gera danos, encargo do qual as rés não se desincumbiram. Ao contrário, a existência de autos de infração lavrados pela SECTAM (ID 10717312) reforça a presunção de veracidade das constatações periciais oficiais quanto à irregularidade no manejo de produtos químicos e resíduos orgânicos.

Quanto ao dano moral, este se afigura
in re ipsa
, decorrendo da gravidade da poluição atmosférica e hídrica que sujeitou os prepostos da apelada a um ambiente de trabalho degradante e insalubre. A inalação constante de vapores fétidos e a exposição a agentes químicos extrapolam o mero dissabor cotidiano, atingindo a honra objetiva da pessoa jurídica e a integridade psíquica daqueles que nela labutam.

No que tange ao
quantum
indenizatório, fixado solidariamente em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entendo que o valor guarda estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, considerando o porte econômico das rés e a extensão do dano ambiental provocado, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, acompanhando integralmente o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelas apelantes ao patrono da apelada para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a solidariedade estabelecida no juízo de origem.

É o meu voto.

Advirto a parte apelante quanto à incidência das penalidades previstas nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, na hipótese de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

18ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
09/06/2026 a 16/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 16 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 16/06/2026